Tribunal: TJDFT
Processo: 0725794-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725794-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON DA SILVA COSTA PACIENTE: ERICK GUSTAVO VALENTIM SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Erick Gustavo Valentim Santos contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do DF que converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos no 0733205-33.2025.8.07.0001, ID no 240838568). 2. Em suma, o impetrante destaca que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Sustenta que a prisão em flagrante é ilegal, pois baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem fundada suspeita, e que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial ou autorização válida, configurando violação de domicílio 4. Argumenta que a quantidade de drogas apreendida, sem indícios concretos da comercialização, não pode ser determinante para a segregação cautelar, pois a regra é que o acusado responda ao processo em liberdade, pois é primário, possui residência fixa, emprego lícito como vigilante e está regularmente matriculado em instituição de ensino superior. 5. Defende que a prisão preventiva teria violado o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e que medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para garantir a finalidade do processo penal. 6. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, com o relaxamento da prisão e a correspondente expedição do alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (inquérito policial no 3424/2025-23aDP, ocorrência policial no 9144/2025-15a DP e processo no 0733205-33.2025.8.07.0001 da 1a Vara de Entorpecentes do DF). 9. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 240838568, autos no 0733205-33.2025.8.07.0001). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. No momento da prisão em flagrante foi apreendida quantidade expressiva e considerável de maconha (aproximadamente 5kg distribuídos em 4 tabletes e 6 pequenas porções já embaladas), haxixe e uma porção grande de cocaína, além de uma balança de precisão e tesourinhas, conforme se depreende do laudo de perícia criminal (ID no 240670416, págs. 1-8). 14. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. 15. A alegada violação de domicílio não condiz com a dinâmica da intervenção policial, pois logo após o recebimento da denúncia, a abordagem ocorreu em local público, ocasião em que parte das drogas foi localizada. Após os esclarecimentos iniciais das atividades que estavam realizando, o terceiro suspeito permitiu o acesso às dependências do imóvel (ID no 240670417, págs. 5-8). 16. O crime de tráfico de drogas imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade do crime, com indícios suficientes da sua autoria. 17. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 18. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 19. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 20. Mesmo que o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta (prática condizente com tráfico de drogas) demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 21. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 22. O impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas alegações, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. O fato de estar matriculado em instituição de ensino superior não é suficiente para afastar a gravidade concreta da conduta que lhe é atribuída. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Erick Gustavo Valentim Santos. 25. Requisitem-se as informações. 26. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO